Tribunal: TJDFT
Processo: 0002967-04.2018.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0002967-04.2018.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EMERSON LEANDRO MACEDO SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Conforme requerido na petição de ID. 14089722, encaminhem-se os autos físicos à Defensoria Pública. Brasília, 10 de fevereiro de 2020.